Tribunal: TJSP
Processo: 1008024-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Empréstimos – Procedência – Retenção pelo banco réu do salário da demandante para pagamento das parcelas – Abusividade configurada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados em 35% dos vencimentos salariais líquidos da autora – Admissibilidade desta

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência – Empréstimos – Procedência – Retenção pelo banco réu do salário da demandante para pagamento das parcelas – Abusividade configurada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Limitação dos descontos das prestações dos empréstimos consignados em 35% dos vencimentos salariais líquidos da autora – Admissibilidade desta limitação – Contratos firmados pela correntista que prevê mencionado desconto – Previsão admissível, em princípio, devendo, contudo, ser limitada, face ao caráter alimentar do salário – Sentença mantida – Recurso improvido.